Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001164-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMIR SOUSA REIS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA APENAS SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DA EDIÇÃO DO MEMORANDO CIRCULAR Nº. 21/DIRBEN/PFE/INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SALÁRIO DE BENEFÍCIO CONSISTENTE NA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A 80% (OITENTA POR CENTO) DE TODO PERÍODO CONTRIBUTIVO. APLICAÇÃO DO ART. 29, INC. II, DA LEI Nº. 8.213/91. PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO PELO ÍNDICE OFICIAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO PELA LEI 11.960/09. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. DECISÕES DO STF NAS ADIS Nº 4.357 E 4.425 E NO RE 870.947. ART. 41-A DA LEI Nº 8213/91. DECISÃO DO STJ NO RESP 1495146. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO §3º E §4º, II, DO ART. 85 DO CPC, E SÚMULA 111 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária/ apelação cível nº.
8001164-21.2015.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e apelado
V
ALDEMIR SOUSA REIS
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária; conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06